Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727433-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES PEREIRA DE SOUZA PIMENTEL AGRAVADO: JADIR TIUSSI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA INES PEREIRA DE SOUZA PIMENTEL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. No cumprimento de sentença requerido por MARIA INES PEREIRA DE SOUZA PIMENTEL em face de JADIR TIUSSI, o magistrado determinou a penhora do veículo pertencente à executada. A agravante alega, em síntese, que o veículo, além de ser considerado bem de família, é utilizado para se locomover ao trabalho, e realizar atividades externas inerentes a sua atividade profissional, atividades diárias e familiares, bem como consultas e tratamento médico. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de penhora de veículo adaptado para a deficiência da executada. Esta aduz que o seu veículo seria impenhorável, gozando da mesma proteção do bem de família. Razão não assiste à executada. Explico. Não se discute que a executada seja deficiente, tampouco à necessidade de adaptação do seu veículo. Tais fatos restam demonstrados pelo laudo de junta médica especial de ID 49106431 – Pág. 4, pela CNH de ID 49106511, a autorização e a decisão do INSS de ID 49106463. Quanto à deficiência da requerida, não paira qualquer dúvida. A questão discutida é se o carro da requerida é impenhorável ou não. Na decisão de ID 48361048 foi determinado que a executada demonstrasse que o veículo é utilizado para transporte para realização de tratamento médico ou fisioterápico ou, ainda, a impossibilidade de utilização de outros meios de transportes pela requerida. Requereu-se os esclarecimentos por parte da ré, uma vez que o julgado transcrito pela executada no qual foi reconhecida a impenhorabilidade do veículo adaptado para o deficiente físico é claro que o seu reconhecimento deu-se em razão do veículo ser utilizado pelo executado para locomoção para tratamento da saúde do executado, por esta razão estendeu a impenhorabilidade do bem de família ao veículo, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não foi reconhecido, naquele julgado, a impenhorabilidade do veículo pelo simples fato do executado ser uma pessoa com deficiência física, e sim, o fim que é dado ao veículo, qual seja, o transporte para tratamento da saúde. No caso dos autos, a executada não demonstrou que utiliza o veículo para se locomover para tratamento médico ou fisioterápico. Em verdade, sequer demonstrou que tem realizado qualquer tipo de tratamento referente à sua deficiência, tampouco que utiliza-se do veículo para o seu trabalho. Ademais, ainda que tenha demonstrado que a executada para dirigir veículo deverá utilizar-se de automóvel com câmbio automático e com o pedal do acelerador invertido, tal fato não impede que a executada utilize de outros meios de transportes, tais como, táxis, uber, ônibus. Assim, a ausência de demonstração da necessidade do veículo para continuidade, ou ao menos, facilitação do transporte da executada para tratamento de sua saúde, importa no afastamento da sua impenhorabilidade. Não seria razoável admitir a impenhorabilidade do veículo da ré, uma vez que não demonstrou qualquer diferenciação entre o seu veículo e o de qualquer outro executado. Não há no nosso ordenamento jurídico o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo em qualquer circunstância, ao contrário, a regra é a sua penhorabilidade, somente em caso excepcionais, demonstrada à essencialidade do bem ao executado é que poderia ser reconhecida a impenhorabilidade. Por todo exposto, afasto a impugnação de ID 46634672 e defiro parcialmente o pedido de ID 45828176. Expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo TOYOTA COROLLA XEI20FLEX PLACA: PBN4905 de propriedade da executada MARIA INÊS PEREIRA DE SOUZA PIMENTEL com restrição tributária indicada no ID 45828555, devendo o meirinho, em ato contínuo, proceder à intimação do devedor. Nomeio depositário fiel na pessoa da parte exequente, nos termos do art. 840, §1o, do CPC. Todavia, o bem poderá ser depositado em poder do executado em casos de difícil remoção ou quando anuir a parte exequente (art. 840, §2o, CPC). Determino, ainda, que seja inserida no sistema RENAJUD a restrição de alienação do referido veículo. Cumprido tudo, intime-se a parte exequente para movimentar o feito no prazo de 5 (cinco) dias.” Como visto, a impenhorabilidade foi afastada, porquanto não ficou comprovado que o veículo seria imprescindível para locomoção da agravante, máxime porque não demonstrado que realize qualquer tipo de tratamento de saúde relacionado a sua deficiência, ou para deslocamento para o seu local de trabalho, nem a impossibilidade de utilizar outros meios públicos ou privados alternativos de transportes. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator